Tribunal: TJBA
Processo: 8002760-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002760-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDERICO JEZLER

Advogado(s): DAIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES AO BANCO RÉU. DEPÓSITOS REALIZADOS UNILATERALMENTE PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO OU VINCULAÇÃO JUDICIAL DOS DEPÓSITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. LEGITIMIDADE DO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PURGAÇÃO DE MORA. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É legítimo o levantamento de valores depositados judicialmente pelo devedor, ainda que sem homologação ou expressa vinculação judicial, quando julgada improcedente a ação revisional e não configurada a purgação da mora.

2.
O simples fato de a ação ter natureza declaratória não impede que, reconhecida a validade do contrato e afastada a tese revisional, se determine o retorno dos valores à instituição financeira, nos termos da coisa julgada material.

3.
Não há necessidade de reconvenção para viabilizar o levantamento de valores incontroversamente devidos, depositados de forma unilateral e sem impugnação válida pelo credor.

4.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite, como consequência lógica da improcedência da ação revisional, o levantamento de depósitos pela parte ré, de forma a evitar enriquecimento sem causa.

5.
Ausente prova da origem e da destinação dos depósitos em questão, não se sustenta a tese de que os valores deveriam ser restituídos ao agravante, sobretudo quando parte da quantia já foi liberada à sua própria advogada, a título de honorários sucumbenciais fixados por decisão anterior transitada em julgado.

6.
Inexistentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, CPC), por ausência de verossimilhança do direito alegado e risco de dano irreparável, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8002760-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

HILDERICO JEZLER

e agravado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora